Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Trata-se de pedido antecedente de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação formulado por INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE assistido processualmente pelo DISTRITO FEDERAL, visando suspender os efeitos da sentença proferida em ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, que condenou o Instituto recorrente, em concurso com outros réus, com fulcro nos artigos artigo 11, caput e inciso I, c/c artigo 3o, da Lei no 8.249/92, à pena de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos, "a contar da prolação desta sentença.” O pedido foi indeferido liminarmente diante de ilegalidades reconhecidas na sentença, sendo designada audiência pública, considerando a gravidade potencial da interrupção dos serviços prestados na rede pública de saúde pelo Instituto recorrente. A realização da audiência teve como objetivo viabilizar eventual composição de um termo de ajustamento de conduta entre as partes, fixar objetivamente as ilicitudes que fundamentaram a prolação do provimento condenatório, além de obter informações quanto à adequação desses vícios. As partes manifestaram concordância quanto a essas exigências propostas para viabilizara a concessão do efeito suspensivo e demonstraram nos autos que grande parte dos vícios reconhecidos na sentença já haviam sido sanados antes do pedido, comprometendo-se a adotarem medidas para atendimento completo das determinações. Comprovado haver regularidade dos vícios apontados na sentença quanto à formação e execução do contrato de gestão, e com a aquiescência da Procuradoria de Justiça, foi deferido o efeito suspensivo antecedente vindicado nesses autos eletrônicos, como se verifica na decisão de ID 8126978. Durante a tramitação do presente pedido antecedente, os recursos de apelação interpostos na ação de improbidade administrativa originária foram submetidos a julgamento de mérito, sendo as insurgências acolhidas, por unanimidade, com a reforma da sentença recorrida e improcedência da pretensão deduzida pelo Ministério Público, que manifestou desinteresse em interpor recurso contra o julgado. O acórdão que deu provimento ao recurso de apelação transitou em julgado em 30 de outubro de 2019, consoante certificado no ID 13019994 da Ação Civil Pública no 0031740-28.2015.8.07.0018. Nesse contexto, constato a superveniente perda do objeto do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela recorrente, eis que acolhida a pretensão recursal no processo principal, com a extinção definitiva dos efeitos da sentença combatida, com força de coisa julgada. Não subsistindo mais os efeitos da sentença impugnada, e não havendo mais jurisdição a ser prestada frente ao julgamento definitivo da causa, não subsiste mais o objeto do recurso de apelação e do pedido anterior de concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, e não havendo mais jurisdição a ser prestada frente ao julgamento definitivo da causa e restando prejudicado seu objeto, julgo extinto o pedido antecedente de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Decorrido o prazo para eventual impugnação, arquivem-se os autos, adotando a secretaria da Turma as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator